Tribunal: STF
Processo: Rcl 13170
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins contra atos e omissões desse mesmo Estado, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.125/TO.



    A reclamante busca, em síntese, o seguinte:



    “Por todo o exposto, e visando garantir a autoridade e fiel cumprimento da decisão emanada desta Excelsa Corte no julgamento da ADI 4125, após a observância de que o Estado do Tocantins utiliza de todas as vias (a mascarada terceirização da saúde e a publicação de decreto 4475\12) para descumprir a ordem dada na ADI supra, REQUER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS:



    a) a concessão da medida liminar para determinar a imediata substituição dos contratos pelos aprovados no cadastro de reservas tanto do concurso da saúde como da educação (Saúde-inaugurado pelo Edital nº 001/QUADRO_SAÚDE/2008, de 15 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado nº 2.798, de 16 de dezembro de 2008, conforme homologação do resultado publicado no Diário Oficial do Estado nº 3.063, de 26 de janeiro de 2010 – Educação – Inaugurado pelo EDITAL Nº 001/EDUCAÇÃO BÁSICA/2009, publicado no DOE nº 2.951/2009, de 10/08/2009 e homologado por meio do Decreto nº 4.013/2010, publicado no DOE nº 3.106, de 30/03/2010);



    b) a concessão da medida liminar para determinar ao Estado que publique, imediatamente, edital de concurso público para o provimento de vagas para o quadro geral, com o número de vagas que consubstancie a necessidade do serviço público estadual no Tocantins estampada, atualmente, com mais de 16 mil contratos temporários e nomeações comissionadas somados a 2.335 contratos realizados pela Organização Social (PARCEIRA);



    c) Após a concessão da medida Liminar, requer sejam requisitadas informações ao Sr. Governador do Estado via Procuradoria Geral do Estado;



    d) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de anular todos os contratos ilegais exarados pelo Estado determinando a nomeação dos aprovados nos concursos em andamento e a realização de concurso para suprir os milhares contratos ilegais, com o fim de confirmar os pleitos liminares;



    e) Por ser caso expresso no texto constitucional de intervenção Federal, nos termos do art. 36, I e II e art. 34, VI, solicitamos a esta Corte a REQUISIÇÃO imediata de INTERVENÇÃO FEDERAL no estado do Tocantins ou sucessivamente que cientifique o Sr. Procurador Geral da República para que, entendendo cabível, promova pedido especifico nos termos art. 2º da lei 12562\11;



    f) seja determinado, por essa Excelsa Corte, o imediato cumprimento da decisão desrespeitada, com posterior publicação do acórdão – artigo 18, da Lei 8038/90;



    g) Nos termos do parágrafo único do Art. 13 da lei 8038\90, requer a distribuição a Ministra Carmem Lúcia, relatora da ADI 4125.”



    A reclamante também manifestou-se nos documentos eletrônicos 7, 47, 59, 67, 70, 73, 79,83, 108 e 142.



    Já o Estado do Tocantins manifestou-se nos documentos eletrônicos 5, 6, 19, 56, 76, 119, 124, 128.



    O pedido de liminar foi indeferido pela minha antecessora na relatoria do feito, Ministra Cármen Lúcia (documento eletrônico 62).



    A Procuradoria-Geral da República, em 10/2/2014, opinou pela parcial procedência da reclamação (documento eletrônico 113).



    Foram proferidos diversos despachos (documentos eletrônicos 52, 112, 114, 121, 126, 132, 135, 138).



    É o relatório necessário. Decido.



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Na espécie, verifico que impugnam-se atos administrativos e omissões do Estado do Tocantins.



    Dessa forma, a pretensão, relativa à ADI 4.125/TO, é incabível, tendo em vista que esta Suprema Corte considera que atos administrativos só podem ser combatidos por reclamação quando houver violação de súmula vinculante, conforme prevê o art. 103-A, § 3º, da Constituição. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46.645-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Vejam-se também os seguintes precedentes: Rcl 51.213/MS e Rcl 52.239/PR, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 41.890/PI e Rcl 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 47.610/PR, de minha relatoria.



    Os referidos julgados vêm na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que rechaça, com veemência, a tentativa de acesso per saltum ao STF, para submissão direta de litígio ao órgão máximo do Poder Judiciário. 



    Em última análise, o que pretende a reclamante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 31.900-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Ademais, ainda que superado o óbice já mencionado, destaco que a presente reclamação foi ajuizada em 11/1/2012, há mais de 10 anos, período em que houve uma sucessão de fatos que alteraram profundamente o quadro fático existente no momento da propositura da demanda.



    Houve a realização de concursos públicos, ocorreram diversas nomeações, firmou-se termo de ajustamento de conduta, alegou-se o descumprimento desse termo, aconteceram alterações legislativas, o quadro de pessoal do Estado foi modificado, entre vários outros fatos.



    Dessa forma, concluo que a análise do mérito da pretensão formulada pela reclamante demandaria farta produção probatória para uma ampla análise de fatos e provas produzidas, procedimento absolutamente incompatível com o instrumento processual da reclamação.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator